Tribunal: TJDFT
Processo: 0028055-76.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0028055-76.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOHNNY CLEIK ROCHA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, AURILANDES VIEIRA MATHNE, MARCELO ANTONIO CARRIJO MARCELINO, NADIA VALERIA CARRIJO, MARLON AMARAL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Após o julgamento da apelação, a ré, Nádia Valéria Carrijo, postula a extensão do quanto decidido no acórdão de ID 25676234, argumentando que, por se tratar de litisconsórcio necessário, deve haver decisão uniforme para todos. O referido decisum deu parcial provimento ao apelo, interposto pelo advogado de Marcelo Antônio Carrijo Marcelino, para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre a importância de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Não se olvida que quando há litisconsórcio unitário o decisório precisa ser uniforme para todos os litisconsortes. No entanto, a similitude refere-se somente ao mérito da demanda e, no caso, em virtude de a discussão recursal referir-se exclusivamente sobre o valor da verba advocatícia fixada na instância singular e interposição apenas do procurador do réu, Marcelo Antônio Carrijo Marcelino, aplica-se o princípio devolutivo e a regra do direito disponível. Logo, inexistindo recurso da ora peticionante e em se tratando de direito disponível, não se pode alongar o entendimento adotado pelo órgão revisor, que majorou a verba do profissional, àquele que deixou de recorrer. Sobre o tema, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios previstos nos incisos I e II do art. 535 do Código de Processo Civil. 2. Havendo omissão quanto à extensão da majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios, necessário se faz sanar o vício, consignando que o recurso, em regra, produz efeitos tão somente para o litisconsorte que recorre. Assim, se apenas o patrono de uma das rés interpôs recurso de apelação para ver aumentado os seus honorários, apenas a ele o valor majorado aproveitará. 3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. (Acórdão 866822, 20120111221555APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/4/2015, publicado no DJE: 18/5/2015. Pág.: 333) Com essas considerações, indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador